Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-83.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005161-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOZELMA MESQUITA PINTO MAGALHAES - CPF: 887.491.341-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO PRÉVIA. BLOQUEIO DE VERBAS VIA SISBAJUD. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 535, § 3º, II, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva que, visando à restituição de valores referentes a descontos previdenciários reconhecidos em ação coletiva transitada em julgado, deferiu a penhora on-line de valores do ente público executado via SISBAJUD, sem prévia expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a determinação de bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD antes da expedição de Requisição de Pequeno Valor e do decurso do prazo legal para pagamento previsto no art. 535, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 535, § 3º, II, do Código de Processo Civil estabelece que, não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da Fazenda Pública, o juiz deve expedir requisição para pagamento da obrigação de pequeno valor, a ser realizada no prazo de dois meses contados da entrega da requisição à autoridade competente.

4. O art. 100, § 3º, da Constituição Federal disciplina que as obrigações de pequeno valor não se submetem ao regime de precatórios, mas devem observar procedimento próprio, com prazo específico para adimplemento.

5. O art. 13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 e o art. 8º do Provimento n. 20/2020-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso autorizam o sequestro de numerário apenas após o descumprimento da requisição judicial no prazo legal.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o sequestro de valores somente é cabível quando descumprido o prazo legal para pagamento da RPV, conforme o
AgInt
no RMS 50.386/DF, à luz do precedente paradigma REsp 1.143.677/RS.

7. A determinação de bloqueio on-line de verbas públicas sem a prévia expedição de RPV e sem o início do prazo constitucional para pagamento viola o procedimento legal específico do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e o regime constitucional de pagamento das condenações judiciais.

8. Inexistindo requisição regularmente expedida, revela-se incabível a constrição de valores via SISBAJUD, impondo-se a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública referente a obrigação de pequeno valor, o juiz deve previamente expedir RPV, iniciando-se o prazo de dois meses para pagamento, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC. 2. O bloqueio ou sequestro de verbas públicas somente é admissível após o descumprimento da requisição no prazo legal. 3. A constrição de valores via SISBAJUD antes da expedição de RPV viola o rito legal e o regime constitucional de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 3º; CPC, art. 535, § 3º, II; Lei n. 12.153/2009, art. 13, § 1º; Provimento n. 20/2020-CM do TJMT, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS 50.386/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18/08/2016,
DJe
25/08/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 1000752-36.2025.8.11.0053, deferiu a realização de penhora on-line via SISBAJUD em desfavor do ente público executado.

Esclarece o Agravante que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da ação n. 0006924-09.2009.8.11.0041, a qual transitou em julgado em 04/05/2018, sendo a execução promovida para cobrança de valores referentes à restituição de descontos previdenciários.

Aduz que, após a intimação para apresentação de impugnação, não houve expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme determina o artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo o juízo de origem determinado diretamente a penhora on-line de valores nas contas do Estado.

Sustenta que o procedimento adotado viola o rito próprio do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, uma vez que, não impugnada a execução, deveria ter sido expedido ofício requisitório para pagamento via RPV, iniciando-se, então, o prazo de dois meses para adimplemento da obrigação.

Afirma que o prazo para pagamento sequer teve início, razão pela qual considera indevida a constrição de valores públicos, configurando ofensa ao devido processo legal e ao regime constitucional de precatórios.

Defende estarem presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

Com tais razões, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, especialmente a ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, até o julgamento definitivo do agravo.

O recurso foi recebido
co
m concessão do efeito suspensivo requerido (id. 3
46524390
).

Contraminuta ofertada pela parte agravada
no id.
348063856.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo singular que de
feriu o pedido de penhora
online
nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva.

O cerne da controvérsia consiste em definir se o Juízo de primeiro grau observou o rito aplicável ao cumprimento de sentença mediante pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença foi ajuizado por
Jozelma
Mesquita Pinto Magalhães em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento do valor de R$ 5.752,36 (cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), oriundo do título executivo judicial formado na Ação Coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041, a qual reconheceu o direito à restituição do indébito referente aos descontos previdenciários de 4% — correspondente à diferença decorrente da redução da alíquota inconstitucional de 12% para a alíquota constitucional de 8% — em favor dos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso.

Em 13/10/2025, foi determinada a citação do Requerido e deferido o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora (Id. 211303094).

A requerente manifestou-se em 05/12/2025.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“[...]
Vistos etc.

DEFIRO a penhora
on

line
a ser realizada em desfavor do executado, e, ato contínuo, procedo a operação necessária, conforme extrato anexo.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

Caso contrário, lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos”.

Da decisão,
o
Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Como é cediço, a requisição de pagamento de obrigações de pequeno valor (RPV) não se submete à ordem cronológica dos precatórios (CF, art. 100, § 3º), mas sim a um procedimento distinto.

Nesse caso, a requisição é feita diretamente pelo Juiz à entidade devedora, nos termos do disposto no artigo 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 3º - Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...)

II -
por
ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

Em consonância com o artigo 100, § 3º, da Carta Magna, a Lei n. 12.153/09 prevê que, uma vez escoado o prazo para pagamento, o Magistrado determinará o sequestro do valor objeto do requisitório de pequeno valor,
in
verbis
:

Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:

I -
no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3 do art. 100 da Constituição Federal; ou

(...).

§ 1º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.
(...).

Ademais, em 01/04/2020, o E. TJ/MT publicou o Provimento n. 20/2020-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV no âmbito da 1.ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que em seu art. 8.º prevê o seguinte:

Art. 8º Desatendida a requisição e na ausência de comprovação do depósito judicial, o juiz da execução determinará a atualização dos valores, levando-se em consideração a data em que o ente público foi cientificado da requisição, e o IMEDIATO sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, dispensada a oitiva do ente público devedor.

A matéria já foi apreciada pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS.

1. Descumprido o prazo legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é
medida
que se impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte.

2. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o
seqüestro
do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001)

3. Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização específica (120 dias, no caso do TJMT), deve ser determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009 (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012,
DJe
06/03/2012). Agravo interno improvido.

(
AgInt
no RMS 50.386/
DF,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016,
DJe
25/08/2016).

Diante disso, é inequívoco que o Juízo de origem descurou do procedimento legalmente estabelecido para o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública.

Com efeito, inexistiu, na hipótese, a prévia expedição de requisição de pequeno valor dirigida à autoridade competente, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, tampouco se iniciou o prazo constitucional de 60 (sessenta) dias para adimplemento da obrigação.

Somente após o regular envio da requisição e o eventual descumprimento do prazo legal é que se admite a adoção de medida constritiva, mediante sequestro do numerário suficiente, conforme autoriza o art. 13, § 1º, da Lei n. 12.153/09 e o art. 8º do Provimento n. 20/2020-CM deste Tribunal.

A constrição determinada, consistente em bloqueio on-line de verbas públicas, sem a observância dessa etapa essencial do rito executivo, vulnera não apenas o procedimento específico previsto em lei, mas também o regime constitucional de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública, erigido como garantia de equilíbrio orçamentário e de segurança jurídica.

Destarte, ausente a requisição de pagamento, revela-se incabível o bloqueio de valores via SISBAJUD, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso
,

para reformar a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, a fim de cassar a ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, determinando que o cumprimento de sentença observe estritamente o procedimento previsto no art. 535 do Código de Processo Civil, nos moldes do fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026